Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705251-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON MACHADO GUIMARAES NETO AGRAVADO: NOELIA LIMA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno apresentado por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO (ID no 24400171), contra decisão monocrática (ID no 23636979) proferida por esta Relatoria que, NÃO CONHECEU do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 05.04.2021, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo no 0726625-60.2020.8.07.001, sendo este ato disponibilizado no DJE na data de 07.04.2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Transcrevo, por oportuno, a parte dispositiva da r. sentença proferida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação desta sentença. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o autor/reconvindo ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação desta sentença. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação.” Portanto, entendo que o recurso de agravo interno restou fulminado pela perda superveniente do objeto, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, uma vez que a intenção da parte era, apenas e tão somente, dar seguimento ao agravo de instrumento de modo a discutir necessidade/possibilidade de produção de prova oral, a ser realizada em audiência de instrução e julgamento, matéria esta que pode e deve ser debatida por meio de preliminar de recurso de apelação, caso se mostre necessário. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do recurso, frisa-se, sem qualquer utilidade doravante. Em sendo assim, JULGO PREJUDICADO o recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO, o que faço com base no art. 87, XIII, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 6 de maio de 2021 14:11:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator